Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722343-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL LUAN QUEIROZ ALVES DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL LUAN QUEIROZ ALVES DA CUNHA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, SERASA S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por GABRIEL LUAN QUEIROZ ALVES DA CUNHA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (FIDC NPL2) e SERASA S.A., com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para determinar que o 4o Requerido, SERASA EXPERIAN, retire provisoriamente o nome do Autor de seu cadastro de devedores e suspenda os efeitos das negativações dos contratos de n. 1500026493032061, 1500041669000299, 1501068330700015, 50, 9514, 9513, nos termos do art. 300, caput, do CPC”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, porquanto ao que tudo indica, o autor teve os seus dados utilizados para a prática de golpes contra instituições financeiras. O boletim de ocorrência, as mensagens de WhatsApp e a cópia da carteira de identidade, trazem mínimos elementos de segurança para o reconhecimento da prática do ardil com os dados do autor. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento, sendo que o autor já tem conhecimento dos fatos desde novembro de 2022. Ou seja, a situação permite a formação do contraditório antes da solução definitiva. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (...) “Trata-se de embargos de declaração (ID 195476469) opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 194339708. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, a tese levantada no tocante ao perito da demora foi devidamente apreciada no julgado, não havendo, nesse ponto, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada.” O Agravante sustenta que registrou boletim de ocorrência ainda em 2022 e seguiu todas as orientações do gerente, acreditando que a questão estava solucionada. Ressalta que “somente ficou sabendo da manutenção da inscrição no final de 2023, ao tentar abrir conta em banco”. Acrescenta que a negativa do seu nome impede abertura de conta bancária e a obtenção de crédito, prejudicando inclusive as empresas das quais é sócio. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a quarta Ré (SERASA EXPERIAN) retire provisoriamente o seu nome do cadastro de devedores e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 59765194 e 59765195). É o relatório. Decido. O Agravante atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência, não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, com a devida venia. Os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam que o Recorrente “teve os seus dados utilizados para a prática de golpes contra instituições financeiras”, circunstância indicativa da probabilidade do seu direito. O risco de dano, por sua vez, é imanente à manutenção da inscrição do nome do Recorrente em cadastros de inadimplentes, medida que afeta a obtenção de crédito no mercado. Nesse contexto, revela-se cabível e adequada tutela de urgência para impedir, até o julgamento da demanda, a manutenção da inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. Trata-se, ademais, de providência que tem baixa potencialidade lesiva aos interesses dos Agravados. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada SERASA EXPERIAN, no prazo de 5 (cinco) dias, exclua o nome do Agravante de seu cadastro de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator